Tribunal: TJSP
Processo: 2020983-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2020983-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é impetrante
ANDRÉ LUIS SELANI e Paciente SÉRGIO JACOMINI, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÚNICA - FORO DE PATROCÍNIO PAULISTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020983-88.2020.8.26.0000 . - Voto
4
VOTO No: 40.374
HC No: 2020983-88.2020.8.26.0000 Patrocínio Paulista
IMPETRANTE: ANDRÉ LUIS SELANI
PACIENTE: SÉRGIO JACOMINI
HABEAS
CORPUS

Indeferimento
de
produção de provas Impossibilidade Via
inadequada Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado André Luis Selani em favor de SÉRGIO
JACOMINI, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Patrocínio Paulista,
fundado no indeferimento da produção de provas.
Postula, liminarmente, a suspensão do processo
e, no mérito, a reforma da decisão atacada para permitir o comparecimento
presencial do réu, do seu defensor e dos assistentes técnicos na área onde se
deu o suposto incêndio, acompanhados de oficial de justiça ou policial
militar, em dia e hora previamente designados, realizando-se acareação.
Requer, ainda, seja a testemunha Augusto David Jacomini intimada a
depor.
As informações da autoridade impetrada foram
dispensadas.
É o relatório.
Com efeito, a via eleita não é o caminho para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020983-88.2020.8.26.0000 . - Voto
4
alcançar o objetivo almejado, pois reclama exame aprofundado do
quadro probatório da ação penal, análise impossível de ser feita em face
da limitação do remédio constitucional louvado, devendo o impetrante
reportar-se ao meio idôneo, qual seja, a correição parcial.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus Insurgência contra decisão
que indeferiu pedido de produção de provas Inadequação da via eleita
Inconformismo dedutível através de correição parcial Impetrante
que propõe a análise de elementos de prova para justificar a
necessidade de produção das provas requeridas
Inviabilidade de
exame do conjunto probatório pela via eleita Habeas corpus não é
sucedâneo recursal
precedentes do TJSP
IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA” (TJ-SP, Habeas Corpus 2209205-74.2019.8.26.0000,
Relator: Osni Pereira, 16a Câmara de Direito Criminal, data do
julgamento: 04/11/2019).
“Habeas corpus. O writ não é adequado à
análise fática e produção de prova. Writ denegado” (TJ-SP; Habeas
Corpus 2000379-09.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Criminal,
data do julgamento: 06/02/2020).
“Habeas Corpus. Crimes de estupro de
vulnerável. Indeferimento de produção de prova. Via inadequada.
Revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Requisitos
autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado.
Impetração conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020983-88.2020.8.26.0000 . - Voto
4
Ordem” (TJ-SP; Habeas Corpus 2288794-18.2019.8.26.0000; Relator:
Zorzi Rocha; 6a Câmara de Direito Criminal; data do julgamento:
30/01/2020 Grifou-se).
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator